Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020650-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTROLE DE LEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, para declarar a nulidade parcial do crédito tributário consubstanciado em multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, reduzindo seu valor de R$ 56.000,00 para R$ 10.000,00, sob o fundamento de desproporcionalidade da penalidade em relação à infração apurada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário, ao reavaliar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, invadiu o mérito do ato administrativo, e se há desproporcionalidade a justificar sua redução judicial.

III. Razões de decidir

3.

A atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo legítima diante da ausência de fundamentação concreta quanto aos critérios do art. 57 do CDC para fixação do valor da multa.

4.

A decisão administrativa mencionou genericamente a reincidência e a gravidade da infração, sem relacionar esses aspectos a elementos objetivos, como o valor do bem envolvido, a vantagem obtida, o porte da empresa ou a extensão do dano.

5.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a redução da multa, em conformidade com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, ajustando a penalidade a um patamar suficiente para fins punitivos e pedagógicos, sem representar confisco.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade de sanções administrativas é legítima quando evidenciada a ausência de fundamentação específica quanto à fixação do valor da multa, nos termos do art. 57 do CDC.
2. A redução judicial da multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor é admissível quando constatada desproporcionalidade manifesta entre a infração e a penalidade arbitrada, de modo a evitar caráter confiscatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Sony Mobile Communications do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar a nulidade parcial do crédito fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, reduzindo o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de desproporcionalidade da penalidade em relação à infração apurada.

Inconformado, o Recorrente alega que a sanção administrativa foi aplicada em estrita observância aos princípios do devido processo legal, com fundamentação específica quanto à gravidade da infração, vantagem econômica obtida e condição financeira da empresa autuada, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a decisão administrativa está amparada em critérios técnicos e legais, sendo descabida a reavaliação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Afirma, ainda, que o valor arbitrado não é exorbitante nem irrazoável, considerando o porte econômico da empresa infratora e o caráter pedagógico da sanção, destinado a desestimular práticas lesivas aos direitos do consumidor.

Por fim, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a consequente rejeição dos embargos à execução. Subsidiariamente, pleiteia a majoração do valor arbitrado na sentença.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a multa imposta no processo administrativo revela-se manifestamente desproporcional, correspondendo a montante aproximadamente setenta e cinco vezes superior ao valor do bem que originou a reclamação, o que configura afronta ao princípio da razoabilidade.

Defende que a atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo, tendo o juízo de origem observado os parâmetros legais para o redimensionamento da penalidade, em especial a natureza da infração, a conduta da empresa e os princípios constitucionais incidentes.

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso apelou contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para afastar a tese de prescrição intercorrente e, no mérito, declarar a nulidade parcial do crédito fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, reduzindo o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de desproporcionalidade da penalidade em relação à infração apurada.

Denota-se dos autos que
Sony Mobile Communications do Brasil Ltda. opôs embargos à execução fiscal contra o Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de crédito tributário referente a multa administrativa de R$ 56.000,00, aplicada pelo PROCON/MT com base em reclamação consumerista relativa a produto de baixo valor (R$ 749,00).

A empresa embargante sustentou, em resumo a prescrição intercorrente no processo administrativo, dado o lapso de quase 6 anos de inatividade entre o recurso administrativo (abril/2016) e o julgamento (fev/2022), bem como a desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa, requerendo sua nulidade ou, ao menos, redução do valor.

A sentença acolheu parcialmente os embargos, afastando a prescrição, mas reconhecendo a desproporcionalidade da multa, que foi reduzida para R$ 10.000,00.

Contra esta decisão o Estado de Mato Grosso apelou, defendendo a legalidade e razoabilidade do valor original.

A pretensão recursal não encontra respaldo jurídico capaz de infirmar os fundamentos da sentença, uma vez que a análise do conjunto probatório e dos elementos constantes nos autos revela que a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a desproporcionalidade da sanção administrativa imposta à empresa embargante, limitou-se ao exercício do controle judicial de legalidade, sem incursionar no mérito do ato administrativo.

É certo que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na escolha dos critérios de conveniência e oportunidade na aplicação das penalidades. Contudo, é plenamente legítima sua atuação quando constatada violação a princípios constitucionais, especialmente aqueles que norteiam a legalidade dos atos estatais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nessa perspectiva, o controle exercido não teve por finalidade rever a motivação administrativa em si, mas aferir a existência de compatibilidade entre a infração apurada e o valor da multa fixada.

No caso concreto, restou evidente que o
quantum
originalmente arbitrado, correspondente a R$ 56.000,00, não foi adequadamente fundamentado pela autoridade administrativa, à luz dos critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa limitou-se a indicar genericamente a reincidência da empresa e a gravidade da infração, sem demonstrar, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da sanção aplicada.

Logo, não houve justificativa clara que relacionasse o valor fixado à vantagem obtida, à condição econômica da infratora ou à extensão dos danos causados ao consumidor ou à coletividade. Tal ausência de motivação específica inviabiliza a aferição da razoabilidade da sanção, permitindo o controle judicial de sua legalidade.

Assim a sentença apelada, ao proceder à redução da multa para R$ 10.000,00, observou os parâmetros exigidos para a dosimetria da penalidade, considerando, de forma fundamentada, o valor do bem objeto da reclamação (R$ 749,00), o porte da empresa, a natureza da conduta e a finalidade pedagógica da sanção. Esses elementos foram suficientemente expostos na decisão recorrida, que, ao contrário do alegado pelo apelante, atende aos requisitos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, apresentando motivação clara e individualizada.

Desse modo a intervenção judicial não suprimiu a validade do ato administrativo, tampouco invadiu o mérito da decisão administrativa. O que se realizou foi a correção de um excesso, com base em critérios constitucionais e legais, para ajustar a sanção a patamar que cumpra a finalidade punitiva sem incorrer em confisco, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a sanção deve manter-se suficiente para punir a conduta ilícita e prevenir reincidências, mas jamais ser desproporcional a ponto de representar enriquecimento indevido por parte do Estado.

Diante da desproporção entre o valor do bem e o montante da penalidade, aliada à inexistência de motivação concreta e específica na decisão administrativa que justificasse o valor originalmente arbitrado, mostra-se juridicamente adequada a redução promovida pelo juízo de primeiro grau., já que a multa fixada em R$ 10.000,00 revela-se compatível com a gravidade do fato, a situação da empresa e os princípios que regem o exercício do poder sancionador estatal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada acerca dos limites do controle judicial sobre sanções administrativas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026